Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. TESE DE AUSÊNCIA DE "ANIMUS REM SIBI HABENDI". REJEITADA. APLICAÇÃO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA DO ART. 181, I, DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. SÚMULA 588 DO STJ. MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria das contravenções penais de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) e do crime de apropriação indébita (artigo 168, “caput”, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha em juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

3. O elemento subjetivo do tipo de apropriação indébita (art. 168, "caput", do Código Penal) é o dolo consistente na vontade livre e consciente do agente de apossar como sua coisa alheia de que tem a posse ou detenção. Para a tipificação do delito, há de haver ainda a inversão da posse sobre a "res", ou seja, o sujeito deve obter a posse da coisa alheia móvel mediante a confiança da vítima e, durante a posse, age como se dono fosse, praticando a conduta com "animus rem sibi habendi" (apropriando-se).

4. O conjunto probatório demonstrou que o réu obteve a posse da coisa alheia móvel (celular) mediante a confiança da vítima e, durante a posse, agiu como se dono fosse, não havendo elementos de que tinha a intenção de devolver o bem à vítima, conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 168, “caput”, do Código Penal.

5. Inviável a tese de atipicidade do delito pela presença da escusa absolutória, prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal, uma vez que a relação existente entre a vítima e o apelante era de namoro, mantinham uma relação afetiva frágil, não residiam juntos e não compartilhavam de bens e, ainda, a apropriação do celular da vítima pelo acusado se deu mediante violência, o que impede a incidência da escusa absolutória por expressa vedação legal do artigo 183, inciso I, do Código Penal.

6. Não há que falar na substituição da pena corporal por restritivas de direitos se o réu se utilizou de violência contra a sua ex-namorada na prática dos crimes.

7. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, razoável sua duração até o trânsito em julgado da ação penal.

8. Recurso parcialmente provido.